Tribunal: TJPA
Processo: 0838369-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838369-67.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) E ADICIONAL DE FECP. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Tantrix Comércio de Eletroeletrônico Ltda contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0838369-67.2022.8.14.0301, ajuizada pelo Estado do Pará, visando à exclusão da exigência do DIFAL/ICMS e do Adicional de FECP sobre operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes no Pará, entre 01/01/2022 e 01/01/2023, sob alegação de ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e de pendência de julgamento do Tema 1266/STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS e do Adicional de FECP no exercício de 2022 deve observar a anterioridade anual e nonagesimal diante da LC 190/2022; (ii) estabelecer se a pendência de julgamento do Tema 1266/STF justifica o sobrestamento do feito e a suspensão da exigibilidade dos tributos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF, especialmente nos julgamentos das ADIs 7066, 7070, 7078 e do Tema 1093/STF, estabelece que a LC 190/2022 não institui ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, e não da anual.

A pendência de julgamento definitivo do Tema 1266/STF não impede a aplicação da jurisprudência já consolidada sobre a matéria, nem autoriza o sobrestamento do feito.

A ausência de trânsito em julgado das ADIs 7066 e 7070 não retira a força persuasiva qualificada de seus fundamentos, já adotados como orientação prevalente pela Suprema Corte.

A cobrança do DIFAL/ICMS no Pará, prevista na Lei Estadual nº 8.315/2015, encontra respaldo na regulamentação da LC 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, sem afronta ao art. 150, III, "b" e "c", da CF/1988.

A decisão agravada encontra amparo em precedentes dos Tribunais locais e superiores, os quais reconhecem a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS no exercício financeiro de 2022, desde que observada a noventena.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A LC 190/2022 não institui ou majora tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal. 2. A pendência de julgamento do Tema 1266/STF não suspende a aplicação da jurisprudência consolidada quanto à legitimidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022. 3. A ausência de trânsito em julgado das ADIs 7066 e 7070 não impede a aplicação dos fundamentos nelas firmados, já adotados como orientação prevalente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF, Tema 1093, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7070, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, ADI nº 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.05.2024; STF, RE nº 1.221.330/SP, Tema 1094, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.06.2020; TJMG, AI nº 1.0000.22.106788-7/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 25.08.2022; TJ-AC, AI nº 1000791-79.2022.8.01.0000, Rel. Des. Luís Camolez, j. 25.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TANTRIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0838369-67.2022.8.14.0301
, movida pelo
ESTADO DO PARÁ
,
com o objetivo de

afastar a exigência do DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) e do Adicional de FECP sobre operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes no Estado do Pará, no período entre 01/01/2022 e 01/01/2023
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão agravada reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, permitindo a cobrança do DIFAL/ICMS durante o exercício de 2022, desde que observada apenas a anterioridade nonagesimal.

A decisão teria desconsiderado a pendência do julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que trata justamente da incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL após a edição da Lei Complementar 190/2022.

Em suas palavras, “o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1266 e a pendência de julgamento definitivo justificam o sobrestamento do feito, evitando decisões conflitantes e promovendo economia processual”.

Para reforçar sua alegação, argumentando que a decisão agravada baseou-se no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que concluiu pela necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal, mas tais ações ainda não transitaram em julgado.

A inexistência de trânsito em julgado impede a aplicação imediata dos efeitos daquela decisão às demandas individuais, conforme entendimento consolidado sobre segurança jurídica.

Destaca a inaplicabilidade da analogia com o Tema 1094/STF, pois a LC 190/2022, diferentemente da LC 114/2002, condicionou expressamente sua eficácia às regras da anterioridade tributária.

Sustenta ainda que antes da LC 190/2022, não havia base normativa válida para a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações com consumidores finais não contribuintes.

Assevera que partir da publicação da LC 190/2022 (05/01/2022), instituiu-se tributo novo, exigindo observância tanto da anterioridade nonagesimal quanto da anterioridade de exercício, conforme art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

Sendo afastada a exigência do DIFAL, igualmente deve ser afastada a cobrança do Adicional do FECP, por este ser acessório ao imposto principal e condicionado à sua existência.

Por fim, requer que:

Seja provido o Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e afastar a cobrança do DIFAL/ICMS e do Adicional de FECP sobre as operações realizadas entre 01/01/2022 e 01/01/2023, com determinação para que o Estado do Pará se abstenha de exigir tais tributos ou aplicar sanções políticas pela inadimplência.

Alternativamente, que o processo seja sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF, por tratar-se de controvérsia idêntica.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 27973000.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do
agravo

interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

II – Mérito

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id. 27712719)
interposto por
TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA
contra decisão monocrática (Id. 27249485) que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (
DIFAL
) no exercício financeiro de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

O agravo interno não merece provimento. Explico.:

- Da a pendência do julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

No que se refere ao argumento da agravante de que o Tema 1266 de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-
DIFAL
com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do
DIFAL
em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

A jurisprudência consolidada ampara a manutenção da cobrança do
DIFAL
, em conformidade com a legislação vigente e a interpretação constitucional adotada. Além disso, até o momento, não foi determinada a suspensão dos processos sobre a matéria, sendo que a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal se limita à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, devidamente observada na decisão recorrida.

Diante disso,
rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

- Da impossibilidade de utilização das ADIs 7066, 7070 e 7078, que concluíram pela necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do trânsito em julgado.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade dos entendimentos firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078, cumpre esclarecer que a decisão monocrática impugnada reconheceu, de forma expressa, que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que os julgados acima mencionados revelam orientação prevalente no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei Complementar nº 190, de 2022, não tem natureza instituidora de nova exação fiscal, limitando-se a disciplinar os procedimentos operacionais relativos à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Desse modo, a invocação da ausência de
trânsito
em
julgado
das ADIs. 7066, 7070, por si só, não constitui fundamento idôneo a infirmar a atual jurisprudência em formação, tampouco autoriza o afastamento de seus fundamentos orientadores, sobretudo quando estes se encontram em consonância com a interpretação sistemática da ordem constitucional tributária.

Assim, a mera possibilidade de alteração futura do entendimento firmado não possui, por si mesma, eficácia suspensiva ou invalidante da aplicação do precedente vigente, que permanece dotado de força persuasiva qualificada no contexto da presente controvérsia

Cumpre registrar que a matéria em discussão foi submetida à apreciação da Suprema Corte, no
julgamento
vinculante sob a sistemática da repercussão geral -
Tema
1093 (RE nº 1287019/DF), sendo fixada a tese de que: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais", cabendo pontuar que a Suprema Corte não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão a partir do exercício financeiro seguinte (2022), excetuando apenas as ações em andamento na data do
julgamento
, ocorrido em 24.2.2021.

Além disso, no voto do Ministro Dias Toffoli, que conduziu o acórdão do
Tema
1093, foi destacada a necessidade de aplicar o entendimento consolidado pelo STF no
julgamento
do
Tema
nº 1.094 (RE nº 1221330/SP), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, "após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços". 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)."

Portanto, as leis estaduais e distritais editadas após a EC nº 87/2015 são consideradas constitucionais, exigindo apenas a edição de uma Lei Complementar Federal para sua eficácia, o que foi suprido pela publicação da LC nº 190/2022.

No caso do Estado do Pará, a cobrança do
DIFAL
nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS foi estabelecida pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 3 de dezembro de 2015, sendo, portanto, posterior à promulgação da EC nº 87/2015, ocorrida em 16 de abril de 2015.

Dessa forma, era necessário verificar se a regulamentação do
DIFAL
pela LC nº 190/2022 se enquadrava no que o art. 150, III, "b", da Constituição Federal define como "lei que os instituiu ou aumentou", referindo-se a tributos cuja cobrança não pode ocorrer no mesmo exercício financeiro de sua criação.

Sobre essa questão, o Ministro Alexandre de Moraes, ao analisar a ADI 7066, que discutia a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, enfatizou em sua fundamentação que a cobrança do ICMS/
DIFAL
não está sujeita ao período de adequação previsto no art. 150, III, "b", da Constituição Federal.

Dessa forma, a cobrança do
DIFAL
ao longo do ano de 2022, conforme estabelecido pela LC nº 190/2022 e observando o disposto em seu art. 3º, não afronta o princípio da anterioridade anual. Isso porque essa norma não criou nem aumentou tributo, nem mesmo de forma indireta, limitando-se a regulamentar uma disposição constitucional sobre a destinação do tributo.

A respeito dessa questão, já existe manifestações consolidadas em nossa jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO - SUSPENSÃO APENAS DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO A MERCADORIAS AOS CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS SITUADOS NESTE ESTADO, REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 ANTES DE 4 DE ABRIL DE 2022 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - LEGALIDADE - REQUISITOS DA TUTELA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Na origem, almeja a parte impetrante, em síntese, a concessão de medida liminar, sustentando estarem presentes os requisitos legais, para: "suspender a exigibilidade dos débitos, vencidos e vincendos, de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, sendo autorizada a utilização da decisão liminar como mandado para o seu cumprimento, sendo garantido o não recolhimento do DI FAL até 01 de janeiro de 2023 (abrangendo tanto a anterioridade nonagesimal e a anterioridade de exercício)", ou, subsidiariamente, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 e o até dia 05 de abril de 2022 (que é 90º dia posterior à publicação da Lei Complementar nº 190/2022).

2 - O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1287019/DF (Tema nº 1093), com repercussão geral, no qual se discutia a normatização autorizadora da cobrança de diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

3 - Restou assentado no âmbito do Pretório Excelso, com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1287019/DF - Tema nº 1093 -, a necessidade de lei complementar veiculando normas gerais, para a cobrança do diferencial de alíquota referente ao ICMS.

4 - Aos 04 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022 e considerando que a mesma apenas regulamenta, não institui ou majora a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS, inexiste respaldo para a pretensa aplicação da anterioridade anual.

5 - Legítima, portanto, a decisão interlocutória ora impugnada que afastou apenas a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022 antes de 4 de abril de 2022.

6 - Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

(Agravo de Instrumento 0003475-19.2022.8.27.2700, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 08/06/2022, DJe 09/06/2022 16:02:02)."

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) - LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - ADI'S Nº 7066, Nº 7070, Nº 7075 - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que não houve a instituição ou majoração de tributo, visto que a LC 190/2022 apenas regulamenta a cobrança do DIFAL, estabelecendo normas gerais em âmbito federal, sua cobrança não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, 'b', da CF). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.106788-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 31/08/2022)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL SOBRE AS VENDAS DE MERCADORIAS EFETUADAS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL NÃO DEMONSTRADOS. 1. A LC nº 190/2022, passou a dispor sobre o regramento geral do ICMS DIFAL, suprimindo, desta forma, a lacuna legislativa existente. Por conseguinte, legislações anteriormente editadas pelos Estados, em consonância com a orientação firmada pelo STF, no Tema 1094, estavam com a sua eficácia condicionada à edição da Lei Complementar. 2. Extrai-se da Decisão que negou a medida cautelar na ADI n.º 7066, que "A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político  o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar  mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo". 3. O Estado respeitou a exigência de interstício de 90 dias entre a publicação da lei e sua incidência - anterioridade nonagesimal. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-AC - AI: 10007917920228010000 AC 1000791-79.2022.8.01.0000, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 25/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)."

Por conseguinte, a Lei Paraense nº 8.315/15 passou a produzir efeitos, novamente, após a edição da LC 190/2022 [STF, RE-RG nº 1.287.019/DF (
tema
nº 1.093/STF - RE nº 917.950/SP-AgR e RE nº 1.221.330/SP (
tema
nº 1.094) pelo que não cabe a suspensão de exigibilidade do crédito tributário correspondente ao
DIFAL
, realizadas no ano-calendário 2022, mas tão somente o período anterior à cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022."

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se, repita-se, descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025